Tribunal: TJES
Processo: 5010534-76.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010534-76.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO PAULO MATTOS
RECORRIDO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010534-76.2021.8.08.0035

RECTE.: PEDRO PAULO MATTOS

RECDOS.: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e CARREFOUR PROMOTORA DE VENDAS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.

ART. 206, § 5º, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL

SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL
.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrente/requerente PEDRO PAULO MATTOS interpôs recurso inominado (ID. 6701173).

Verifica-se que os recorridos/requeridos ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e CARREFOUR PROMOTORA DE VENDAS E PARTICIPACOES LTDA apresentaram contrarrazões (ID. 6701183).

Nota-se que o requerente e requeridos estão constituídos de advogados desde fase primeva deste processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Requerente (ID. 6701173), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 6701172), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pleitos formulados na exordial, para reconhecer a prescrição e, por conseguinte, declarar inexigível o débito objeto desta demanda, determinando que as requeridas, procedam a sua exclusão da plataforma em questão, bem como para compelir as rés se abster de efetuar cobranças, por qualquer meio, referente à dívida em questão. b) Julgo improcedente os danos morais.”

Trata-se de ação Declaratória com Pedido de Indenização por Dano Morais, sob argumento de que o autor começou a receber cobrança da 1ª requerida (ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS), surpreendendo-se pois nunca teve contato com esta empresa. Pelo SERASA, informou que trata-se de uma dívida de 2001, no importe de R$351,07 (trezentos e cinquenta e um reais e sete centavos). Ao indagar o 1º requerido, fora informado que se tratava de débito com o 2º requerido (CARREFOUR PROMOTORA DE VENDAS), cedido ao mesmo. Salientou que o débito encontra-se prescrito, não dando direito a qualquer dos requeridos a cobrança, bem como a cessão deste.

Em suma, o magistrado de 1º grau acolheu parcialmente aos pedidos da exordial, para reconhecer prescrito o débito, por incidir a incide a prescrição quinquenal disposta no artigo 206, § 5º, inciso I do Código Civil, determinou que a ré exclua o débito da plataforma de negociação e abstenha-se de efetuar cobranças ao autor, e, afastou os danos morais, considerando que não há qualquer anotação em nome do consumidor nos cadastros públicos restritivo de crédito.

O Recorrente PEDRO PAULO MATTOS em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando que a cobrança por débito prescrito, reconhecido pela r. sentença como inexistente e ilegítimo, gera o dano moral. Assim, tratando de inclusão indevida, e que isso, trouxe ao autor, angústia, tristeza e revolta, em razão de nunca ter recebido qualquer notificação prévia de possível inscrição no SERASA consumidor, e prejudica a imagem do consumidor.

Pois bem.

Em que pese a alegação recursal de lesão moral do autor pelos atos praticados pelos réus, entendo que não prospera o argumento, isso porque, conforme entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, a inscrição do nome do consumidor na plataforma “SERASA LIMPA NOME” não se confunde com a negativação indevida (lesão moral
in re ipsa
) em órgão de proteção ao crédito, como, por exemplo, o SERASA, haja vista que a referida plataforma possui natureza consultiva e não restritiva, ou seja, não contém força para impedir ou interferir prejudicialmente em novos negócios pelo consumidor, instando consignar que não possui publicidade, assim, apenas o próprio devedor tem ciência da inscrição. Dessa forma, não cumpriu o recorrente com o ônus que lhe cabia de comprovar a alegada lesão moral, nos moldes do no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, pois, como exposto, não se trata de lesão moral presumida,
em que voto pela manutenção da r. sentença que julgou improcedente o pleito de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Nessa esteira, jurisprudências:

Dívida Inexistente. Direito ao cancelamento do débito reconhecido. Ausência de negativação ou protesto.
Uso de plataforma de negociação Serasa Limpa-Nome que não gera exposição do nome da demandante. Dano moral não devido.

Recurso parcialmente provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1008626- 41.2020.8.26.0664; Relator (a): Sergio Martins Barbatto Júnior; Órgão Julgador: 1a Turma Cível e Criminal; Foro de Votuporanga - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 11/08/2021; Data de Registro: 11/08/2021).

Recurso inominado –
Pedido de indenização por danos morais em razão da inclusão indevida de débitos em nome da autora na plataforma SERASA LIMPA NOME – Descabimento – Ausência de publicidade geral – Mero aborrecimento
–
Autora que, além disso, registra histórico de negativações – Súmula 385 do STJ - Recurso desprovido". (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000418- 77.2020.8.26.0370; Relator (a): Hermano Flávio Montanini de Castro; Órgão Julgador: Segunda Turma Cível; Foro de Monte Azul Paulista - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/07/2021; Data de Registro: 30/07/2021)

Ação de indenização por dano moral. Sentença de procedência parcial.
Diminuição do "score" do autor por cobrança indevida efetuada pela requerida. Ausência de negativação indevida. Prejuízo pela diminuição do "score", causado pela falha no serviço prestado pela suplicada, não demonstrado. Mero aborrecimento. Dano moral não configurado.

Recurso inominado provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1007860-89.2020.8.26.0016; Relator (a): Carlos Antonio da Costa; Órgão Julgador: Primeira Turma Cível; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - 1a Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro; Data do Julgamento: 30/09/2021; Data de Registro: 30/09/2021)

Apelação cível. Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência.
Dívida cadastrada em plataforma digital de negociação “serasa limpa nome”. Indenização por dano moral em razão da cobrança de débito que prejudicou o score de crédito do autor. Não cabimento. Dívida prescrita registrada em plataforma de negociação “serasa limpa nome” que é restrita ao credor e devedor cadastrados de forma voluntária. Portal de negociação que não se confunde com cadastro de inadimplentes. Inexistência de cobrança judicial ou inserção do nome do autor no rol de inadimplência.
Oferta para pagamento da dívida prescrita que não tem influência e nem diminui a nota do score de crédito do autor. Inexistência de ato ilícito que implique em reparação por dano moral. Precedentes. Sentença mantida.Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 15º C.Cível - NXNX-61.2021.8.16.0017 - Maringá - Rel: DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA - 22.06.2022)

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO

a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte requerente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)